Tribunal: CARF
Processo: 12965.000826/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12965.000826/2008-15 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.217 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
JOSE CLAUDIO MARCON Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência para que a Unidade de Origem elabore
relatório conclusivo indicando se o crédito tributário devido pela empresa Fiori Cerâmica Ltda.,
CNPJ 20.373.585/0001-00, referente ao ano calendário 2005 foi integralmente quitado através de
recolhimentos em época própria e/ou de parcelamento e se o IRRF de R$ 18.217,44 declarado
pelo contribuinte para a fonte pagadora está incluído nesse montante.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 26/30), onde se apurou a Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF de R$ 18.217,44 referente à fonte pagadora Fiori Cerâmica Ltda.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 32/34):
Às fls. 1/3, o notificado impugnou o lançamento, quando, em síntese, aduziu que o
comprovante de rendimentos em anexo (fl. 11) demonstra a retenção de imposto
ocorrida, no valor de R$ 18.217,44.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12965.000826/2008-15
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000826/2008-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO. RETENÇÃO NA FONTE DE SÓCIO. PROVA DO
RECOLHIMENTO.
Na situação em concreto, onde o contribuinte é sócio administrador da própria fonte
pagadora e tendo o lançamento se motivado em razão da ausência de recolhimento de
suposto imposto retido, há que se demonstrar, de forma cabal, que o aduzido imposto
retido efetivamente fora recolhido, para efeito de considerá-lo.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 30/08/2010 (e-fls. 147), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 13/09/2010 (e-fls. 37/43, 148) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Sustenta que, conforme comprovante de retenção apresentado, sofreu da fonte
pagadora Fiori Cerâmica Ltda. descontos de Imposto de Renda da Pessoa Física no valor total de
R$ 18.217,44, sendo inquestionável o direito de compensar o referido montante em sua
declaração de ajuste anual. Alega que o recolhimento do imposto, na forma da lei, cabia à pessoa
jurídica encarregada da retenção.
- Defende que a falta de pagamento ou a compensação irregular do tributo retido
na fonte diz respeito tão somente à pessoa jurídica Fiori Cerâmica Ltda. e à Receita Federal do
Brasil.
- Aduz que, sendo a fonte pagadora, por força de lei, responsável pelo
recolhimento do tributo regularmente retido, nada pode ser exigido do contribuinte de fato, ou
seja, daquele que sofre o desconto.
- Reconhece que, na hipótese de ser devido o imposto e deixar a fonte pagadora de
promover a retenção, o Fisco pode exigir o tributo do próprio contribuinte de fato. No entanto,
afirma que na situação concreta o sujeito passivo sofreu, comprovadamente, o desconto do
Imposto de Renda no valor de R$ 18.217,44, não sendo possível atribuir a ele a responsabilidade
pelo seu recolhimento.
- Alega que, conforme comprovantes em anexo, a Fiori Cerâmica Ltda. aderiu ao
parcelamento da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, a fim de liquidar todos os seus débitos de
tributos federais, entre os quais o Imposto de Renda retido no caso em exame.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal apurou a Compensação Indevida de
IRRF em litígio por não ter o sujeito passivo, na qualidade de sócio administrador da fonte
pagadora Fiori Cerâmica Ltda., comprovado o seu recolhimento (e-fls. 09, 27).
O julgamento de primeira instância manteve o lançamento pelo mesmo motivo,
cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 33):
Embora houvesse o contribuinte amparado o registro do imposto de renda retido na
fonte na DIRPF/2006 pelo comprovante de rendimentos apresentado à fl. 11, forçoso
mencionar que a motivação exposta no lançamento faz referência à ausência de
recolhimento do valor declarado àquele titulo.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000826/2008-15

Em face de o interessado se constituir como sócio-administrador da própria fonte
pagadora — FIORI CERÂMICA LTDA — levou a Fiscalização a considerar como
inválida a informação da aludida retenção, já que não se deu o esperado recolhimento.
[...]
Vale frisar que de acordo com o que dispõe o art. 723 do RIR11999, os acionistas
controladores, os diretores, os gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, são solidariamente responsáveis pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto descontado.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado aponta a responsabilidade da fonte
pagadora pelo recolhimento do IRRF e afirma que esta aderiu ao parcelamento da Lei no
11.941/09 com o intuito de liquidar todos os seus débitos de tributos federais, conforme
demonstrariam os documentos anexados aos autos (e-fls. 44/146).
Pelo exposto, em respeito ao princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência para que a Unidade de Origem elabore
relatório conclusivo indicando se o crédito tributário devido pela empresa Fiori Cerâmica Ltda.,
CNPJ 20.373.585/0001-00, referente ao ano calendário 2005 foi integralmente quitado através de
recolhimentos em época própria e/ou de parcelamento e se o IRRF de R$ 18.217,44 declarado
pelo contribuinte para a fonte pagadora está incluído nesse montante.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital